Tribunal: TJBA
Processo: 8014646-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014646-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA AMORIM HELFENSTEIN

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
E COMORBIDADES
.

NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO INDICANDO O REFERIDO TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. VEDAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEVER DE CUSTEAR. DIREITO À VIDA. DIREITO DE ALÇADA CONSTITUCIONAL CALCADO NA DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Configurada a negativa tácita de cobertura pela operadora de saúde, que, embora provocada, informou a inexistência de estabelecimento credenciado para o tratamento prescrito, frustrando o objeto contratual.

2. Comprovada a indicação clínica de internação em regime integral, com suporte multiprofissional, para enfrentamento de quadro grave de obesidade mórbida e comorbidades associadas
.

3. Comprovação de quadro de obesidade mórbida e múltiplas comorbidades. Indicação expressa por profissional habilitado para internação em clínica especializada. Competência exclusiva do médico assistente para definição da terapêutica adequada, aplicação da Lei nº 14.454/2022. Obrigatoriedade de cobertura de tratamento não listado quando houver eficácia comprovada e prescrição fundamentada. Prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida (art. 6º, da CF/88 e art. 51 do CDC).

4. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Presença da probabilidade do direito, respaldada por laudos médicos idôneos, e do perigo de dano, diante do risco de agravamento do estado clínico.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014646-87.2025.8.05.0000, Agravo Interno (id. 82364549)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII